Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DOIS RÉUS. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. PRIMEIRO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. DOLO EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. MAIS FAVORÁVEL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À "DELAÇÃO PREMIADA". IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO CORRÉU. VIABILIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO DO RÉU SIMIÃO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE DANILO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou os réus Danilo Dias Silva e Simião Costa de Sousa pela prática do crime previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem: (i) absolvição dos réus do crime imputado (artigo 180, “caput", do Código Penal), ou superada a tese, a desclassificação para o crime de receptação culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal); (ii) em relação ao réu Danilo Dias Silva aplicação analógica da atenuante da confissão espontânea com a causa de diminuição de pena referente à delação premiada, e consequente redução da pena na fração de 2/3 (dois terços), ainda que em patamar do mínimo legal; e (iii) adequação do regime de cumprimento de pena.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição nem em desclassificação para a modalidade culposa, se devidamente comprovado que o réu praticou delito de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, na modalidade adquirir/receber, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime (aparelho celular).
4. Em relação ao corréu, de rigor a absolvição, tendo em vista que não há provas seguras de que ele tenha recebido ou adquirido o aparelho subtraído, uma vez que, embora constatado que foi inserido um chip vinculado ao seu nome no celular subtraído, inexiste qualquer outro indício que o vincule ao crime, como a apreensão do objeto em seu poder ou a indicação de qualquer das testemunhas, vítima ou outro réu como pessoa relacionado ao crime.
5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do segundo réu pelo crime de receptação, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
7. O legislador estabeleceu que a confissão é uma causa atenuante da pena, devendo ser aplicada na segunda etapa de dosimetria, enquanto a "delação premiada" poderia, diante de determinadas circunstâncias peculiares ao instituto, ensejar o perdão judicial ou configurar uma causa de diminuição de pena. Logo, em estrita observância à divisão dos poderes, e em observância ao princípio da legalidade, fica o magistrado vedado de inovar no ordenamento jurídico, aplicando analogicamente a causa de diminuição de pena da "delação premiada" na confissão, especialmente porque não há lacuna a ser integrada.
8. Embora a pena final tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, o que, em tese, implicaria na aplicação do regime aberto, no caso, possível estabelecer o regime inicial imediatamente superior, visto que o acusado é multirreincidente e com uma das circunstâncias judiciais avaliadas negativamente (antecedentes), conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
9. Recurso do réu Simião Costa de Sousa provido e parcialmente provido o recurso de Danilo Dias Silva.